Tribunal: TJPA
Processo: 0801337-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801337-62.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INADMITIDOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo decisão de indeferimento da petição inicial de ação civil pública por ilegitimidade ativa da associação. A ação visava à responsabilização da FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA) por supostas violações à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado e requer efeitos infringentes para reforma da decisão e reconhecimento de sua legitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a legitimidade ativa da associação; (ii) avaliar se a decisão contrariou jurisprudência consolidada da Corte; (iii) analisar a admissibilidade de efeitos modificativos nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a ilegitimidade ativa da associação com base na ausência de pertinência temática entre seus fins estatutários genéricos e o objeto da ação, afastando a representatividade adequada exigida para a tutela coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a generalidade desarrazoada dos fins institucionais inviabiliza a atuação coletiva de associações civis, exigindo nexo entre a finalidade estatutária e os direitos pleiteados judicialmente (REsp 2.035.372/MS; REsp 1.213.614/RJ).

A alegada contradição entre o acórdão embargado e decisões anteriores não configura vício formal, mas eventual divergência jurisprudencial, que não se corrige por embargos declaratórios, mas por meio de recurso próprio às instâncias superiores.

Inexiste obscuridade quanto à composição do órgão julgador ou à votação, não se identificando vício que comprometa a validade do julgamento ou enseje nulidade.

O pedido de efeitos infringentes não se justifica, uma vez que o recurso não demonstrou qualquer vício que justifique a alteração do julgado, revelando mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de pertinência temática entre os fins estatutários da associação e o objeto da demanda impede o reconhecimento de sua legitimidade ativa para propositura de ação coletiva.

A generalidade excessiva dos objetivos institucionais compromete a representatividade adequada exigida pelo sistema de tutela coletiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V e § 3º; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 6.12.2023;
STJ, REsp nº 1.213.614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1.10.2015, DJe 26.10.2015;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO

em face de
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e REJEITA-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

SSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASILA
, opos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 30484700), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 29962195, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. CONTINUIDADE DO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação. A demanda coletiva foi ajuizada em face da FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA), visando apurar suposto descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), notadamente a ausência de consentimento expresso e irregularidades na política de privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ADECAMBRASIL possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de dados pessoais de consumidores; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade da associação, deve o Ministério Público ser instado a assumir o polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legitimidade ativa das associações para ajuizamento de ação civil pública exige a observância cumulativa dos requisitos objetivos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e art. 82, IV, do CDC: constituição há pelo menos um ano e inclusão, entre seus fins institucionais, da defesa dos interesses tutelados na ação.

2.

A pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o objeto da demanda é condição essencial para a adequada representatividade, não sendo admitida a atuação genérica e desproporcional em diversas frentes temáticas desvinculadas entre si.

3.

A atuação da ADECAMBRASIL revela estatuto genérico, com previsão de defesa simultânea dos direitos do consumidor, do contribuinte, do meio ambiente e da cultura, o que compromete sua representatividade adequada e descaracteriza a pertinência temática exigida para o ajuizamento de ação coletiva.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a generalidade excessiva das finalidades estatutárias de associações inviabiliza a legitimação ativa para tutela coletiva (REsp 2.035.372/MS; AgInt no AgInt no AREsp 2.050.205/SP; REsp 1.213.614/RJ).

5.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, impõe-se a aplicação do art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85, que autoriza a continuidade da ação pelo Ministério Público, em respeito aos princípios da indisponibilidade da tutela coletiva e da primazia da decisão de mérito (REsp 855.181/SC; AgInt no REsp 1.868.065/MG; AgInt no REsp 1.685.414/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre os seus objetivos estatutários e o objeto da demanda.

2.

A generalidade desarrazoada dos fins institucionais inviabiliza o reconhecimento da representatividade adequada exigida para a tutela coletiva.

3.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, deve-se oportunizar ao Ministério Público a assunção do polo ativo da ação, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 12, § 2º, VII; 330, I, §1º, III, II e III; 485, I e VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V e § 3º, 13 e 18; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 6.12.2023;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.9.2022, DJe 22.9.2022;
STJ, REsp nº 1.213.614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1.10.2015, DJe 26.10.2015;
STJ, REsp nº 855.181/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 1.9.2009, DJe 18.9.2009;
STJ, AgInt no REsp nº 1.868.065/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021;

O embargante, alega a omissão e contradição acerca da legitimidade ativa, sustentando que o acórdão foi omisso por não analisar a questão sob a ótica do microssistema de defesa do consumidor e das ações coletivas, que confere ampla legitimidade a associações para a defesa de interesses individuais homogêneos, como é o caso da proteção de dados dos consumidores.

Aduz contradição pois, ao mesmo tempo em que nega a legitimidade, o próprio Tribunal possui julgados em sentido contrário, reconhecendo a legitimidade de associações em casos análogos, o que viola a necessidade de uniformização da jurisprudência (art.
926
do CPC).

Sustenta haver obscuridade quanto à composição do órgão julgador e à alegada unanimidade na decisão. Os autos revelariam votos divergentes ou, no mínimo, falta de clareza sobre quais desembargadores efetivamente participaram e concordaram com o resultado final, o que comprometeria a validade do julgamento.

Alega, ainda, que

que o acórdão partiu de uma premissa equivocada ao afirmar que a matéria já estaria pacificada no Tribunal. A embargante destaca a existência de decisões divergentes dentro da mesma corte, inclusive em casos envolvendo a mesma associação e a mesma tese jurídica.

Por fim, a embargante requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes (ou modificativos). O objetivo é que, ao sanar os vícios apontados, o Tribunal reforme a decisão anterior para, desta vez, reconhecer a legitimidade ativa da associação e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento da Ação Civil Pública.

Em contrarrazões colacionadas id. n.º 31045364

a embargada

pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. O acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e exaustiva a controvérsia, concluindo pela ilegitimidade ativa da associação por ausência de pertinência temática.

1. Da Inexistência de Omissão e Contradição

A tese central do acórdão recorrido foi a de que a legitimidade extraordinária das associações para a propositura de ações coletivas depende da demonstração de
pertinência temática
, ou seja, da correlação entre seus fins institucionais e o direito que se busca tutelar.

Conforme ensina a doutrina de
Hugo Nigro Mazzilli
, a representatividade adequada é um dos pilares do processo coletivo, e "não basta que a associação tenha finalidades genéricas; é preciso que haja um nexo entre seus fins institucionais e o objeto litigioso da demanda".

No caso dos autos, o estatuto da embargante prevê a defesa de um leque excessivamente amplo e desconexo de interesses – consumidor, contribuinte, meio ambiente, cultura, etc. Essa generalidade desarrazoada impede o reconhecimento da representatividade adequada para uma demanda tão específica como a que envolve a proteção de dados pessoais sob a égide da LGPD.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevânc ia dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo. 3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa. 4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa. 5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85.6. Recurso especial provido parcialmente

(STJ - REsp: 2035372 MS 2021/0384628-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Portanto, não há omissão a ser sanada. A questão foi decidida com base no requisito da pertinência temática, que é pressuposto para a atuação em qualquer microssistema de tutela coletiva, seja ele consumerista ou outro. A suposta contradição com outros julgados, por sua vez, reflete mero inconformismo e eventual
error in judicando
, matéria que desafia recurso próprio às instâncias superiores, e não embargos de declaração.

2. Do Caráter Infringente dos Embargos

É nítido o propósito da embargante de obter a reforma do julgado. Contudo, os embargos de declaração não são o meio hábil para a revisão do mérito da decisão. Conforme já decidiu este Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE . INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos contra acórdão proferido no Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815449-61 .2024.8.14.0000 . O acórdão embargado confirmou decisão monocrática que revogou efeito suspensivo anteriormente concedido e manteve a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação declaratória de nulidade de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto à validade da notificação extrajudicial, à averbação da lide na matrícula do imóvel e à ausência de restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) reconhecer a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) considerar inócua a tutela de averbação da lide, diante de alienação do imóvel; (iii) afastar a exigência de devolução prévia de valores para validade da rescisão contratual .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa .

O acórdão impugnado enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo considerado válida a notificação extrajudicial realizada no endereço da adquirente, com base na jurisprudência dominante do Tribunal, e reconhecido a perda de objeto da tutela de averbação ante a comprovação de alienação do imóvel.

A alegada divergência com o entendimento do STJ no REsp 2.044.407/SC e com a Lei nº 13 .786/2018, bem como a suposta ausência de registro da alienação ou de restituição de valores, não configuram vícios formais no acórdão, mas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser discutido por meio de recurso próprio.

A decisão embargada esclareceu que eventual acolhimento do pedido principal poderá ser convertido em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/1979, afastando a tese de nulidade absoluta da rescisão e a necessidade de tutela de indisponibilidade do imóvel .

O acórdão embargado é inteligível, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material .

É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, desde que demonstrada sua ciência, não sendo obrigatória a notificação por meio do Oficial do Registro de Imóveis.

A alienação do imóvel a terceiro, ainda que não averbada, torna inócua a tutela de evidência para averbação de indisponibilidade, podendo eventual direito da parte ser satisfeito por meio de indenização por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.026, § 2º; Lei 6.766/1979, arts. 32, § 1º, e 32-A . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.044.407/SC, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STF, Súmula 568; TJPA, jurisprudência consolidada no âmbito da Seção Cível

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08154496120248140000 28726118, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
REJEITO-OS
, mantendo-se incólume o acórdão proferido.

É COMO VOTO.

Belém, 24 novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/01/2026